Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-06.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001402-06.2020.8.14.0017

APELANTE: JOSE GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO.
2)
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL, SEM MANDADO JUDICIAL, NO DOMICÍLIO DO ACUSADO, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO SEM MANDADO JUDICIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANTERIOR À DILIGÊNCIA,
IN CASU,
A
NOTITIA CRIMINIS
ENCAMINHADA ATRAVÉS DE DENÚNCIA, REPORTANDO A PRÁTICA DO DELITO PELO APELANTE NO IMÓVEL EM QUESTÃO, INDICANDO A FLAGRÂNCIA DELITIVA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO RE 603616 RO (TEMA 280/STF).
3
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO.
4)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO.

5)
DETRAÇÃO

DA PENA DEFINITIVA

– NÃO CABIMENTO –

PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
6
)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE,
APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA

07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, inconformado com a sentença da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante postulou o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, bem como a declaração de ilicitude das provas carreadas a partir da diligência realizada pela polícia em sua residência sem mandado judicial e sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal, bem como aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. Requereu ainda seja realizada a detração do período em que ele permaneceu preso provisoriamente, modificando-se o regime prisional a si imposto para outro menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Narra a exordial acusatória que
“no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Santos Dumont, última rua da saída para Bambu, do lado esquerdo do galpão da DM, próximo de uma horta no Setor Aeroporto, município de Floresta do Araguaia/PA, o acusado GABRIEL PEREIRA DA CUNHA NETO trazia consigo 01 (uma) trouxa de maconha, bem como, mantinha em depósito, em sua residência, 46 (quarenta e seis) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) gramas; 01 (uma) barra de crack, pesando aproximadamente 402 (quatrocentos e dois) gramas; 29 (vinte e nove) petecas de crack, pesando aproximadamente 97 (noventa e sete) gramas; 01 (uma) barra de cocaína, pesando aproximadamente 377 (trezentos e setenta e sete) gramas e um saché de cocaína, pesando aproximadamente 05 (cinco) gramas, destinadas a comercialização.

Segue narrando que,
“no dia e horário dos fatos delituosos, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelos CB PM MARCO CLISTENES GOMES DE ARAÚJO, CB PM ALEXSANDRO COSTA OLIVEIRA e SD PM PAULO HENRIQUE DE SOUSA GALVÂO recebeu uma denúncia anônima, de que o nacional GABRIEL PEREIRA DA CUNHA NETO, ora denunciado, estava comercializando entorpecentes em sua própria residência, localizada no endereço acima declinado. Assim, diante de tais informações, os policiais dirigiram-se até o local. Ao se aproximarem do imóvel, identificaram o denunciado e realizaram sua abordagem, ocasião em que foi encontrada, sob sua posse, 01 (uma) trouxa de maconha. Neste momento, ao ser indagado pelos policiais, o acusado confessou que havia mais drogas no interior de sua residência.

Com efeito, realizadas buscas, foram localizados no interior e na área externa na residência, 46 (quarenta e seis) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 554 (quinhentos e cinqüenta e quatro) gramas: 01 (uma) barra de crack, pesando aproximadamente 402 (quatrocentos e dois) gramas: 29 (vinte e nove) petecas de crack, pesando aproximadamente 97 (noventa e sete) gramas: 01 (uma) barra de cocaína, pesando aproximadamente 377 (trezentos e setenta e sete) gramas e um sachê de cocaína, pesando aproximadamente 05 (cinco) gramas, destinadas a comercialização. No imóvel ainda foram encontradas 02 (duas) motos HONDA, uma POP 100, de cor preta e uma TITAN EX, PLACA OTL-6713 e 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG.”

A exordial foi posteriormente aditada para retificar a qualificação do apelante.

Após a instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 900 (novecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, em razão da ausência de provas de materialidade e autoria delitiva, decorrente da declaração de
ilicitude das provas
carreadas a partir da diligência realizada pela força policial em sua residência sem mandado judicial,
não pode prosperar
, senão vejamos:

A testemunha ALEXSANDRO COSTA OLIVERA, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, aduziu, em juízo, sem síntese,
que embora fizesse pouco tempo que estava trabalhando na área, ouviu rumores de que o réu praticava o tráfico de drogas no município de Floresta do Araguaia, quando, em certo dia, a equipe recebeu uma denúncia anônima relatando a referida prática criminosa. Esclareceu tal testemunha que, em outras prisões de terceiros, estes teriam mencionado o acusado como sendo o principal fornecedor de drogas na cidade de Floresta do Araguaia. Disse a referida testemunha que, um dia antes da prisão, foi realizado um monitoramento para verificar o endereço do acusado e a procedência da denúncia quando o avistaram saindo e, realizada a busca pessoal, encontraram uma quantidade de droga, motivo porque foram até a casa e lá encontraram significativa quantidade de substância entorpecente sobre a mesa, que estavam sendo embalada por ele com o auxílio de balança de precisão e papel filme.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de MARCOS CLISTENES GOMES DE ARAÚJO, também em audiência,
que aduziu ter sido o responsável pela prisão em flagrante do réu, após diligências realizadas para averiguar a veracidade de uma denúncia anônima. Disse, ainda, que, por ocasião do flagrante, o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo, atestou que as substâncias apreendidas com o acusado, tratava-se de
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína,
pesando:
1)
378,136 g (trezentos, setenta e oito grama, cento e trinta e seis miligramas), em tablete;
2)
5,864 g (cinco gramas e oitocentos e sessenta e quatro miligramas), em tablete,
3)
0418 g (quatrocentos e dezoito gramas), em tablete e
4)
92 g (noventa e dois gramas) divididos em 29 embrulhos; bem como
Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como maconha
, pesando:
5)
0396 g (trezentos e noventa e seis gramas) fracionadas em 46 tabletes, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

A tese defendida no apelo, de ilicitude das provas carreadas no caderno processual, não merece provimento
, sendo patente a regularidade da prova

constante nos autos
, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal
ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional
, o qual ressalva a possibilidade de
mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito
.

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo apontam de forma coerente que
o ingresso da força policial no domicílio do réu

se deu em estado de flagrância
, estando a
equipe policial em diligência para apurar “denúncia” recebida
reportando que o acusado estava traficando no imóvel em questão, pelo que
restava configurada justa causa para invasão domiciliar
, a partir de
elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio
.

Necessário destacar que,
o crime era praticado de forma continuada pelo réu
,
demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia
.

Reconhecendo a
repercussão geral da matéria
, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da
licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial
, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema
280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão
),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a
existência de justa causa
para o ingresso forçado em domicílio, a partir de
elementos prévios
que indicavam a ocorrência de flagrante delito,
afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas e consequente absolvição do apelante.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, verifica-se que apesar do juiz
a quo
ter cometido alguns equívocos a quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, vê-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida (aproximadamente novecentos gramas de cocaína e mais de quatrocentos gramas de maconha
), à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 09 (nove) anos de reclusão
,
bem como 900 (novecentos) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permanece em 09 (nove) anos de reclusão, bem como 900 (novecentos) dias-multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso
, utilizados pelo juízo
a quo
para afastar a aludida minorante, não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Logo, não havendo elementos suficientes para demonstrar que o réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, r
econheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

In casu,

tendo em vista que
as substâncias entorpecentes encontradas sob a guarda do apelante estavam acondicionadas de forma a facilitar sua comercialização,
distribuídas em embrulhos e tabletes,
ex-vi
laudo constante dos autos, aliadas às
circunstâncias da prisão em flagrante do acusado,
tendo sido ele detido a partir de denúncias anônimas, havendo notícias de que ser o mesmo traficante,
ex-vi
depoimentos colhidos em audiência,

justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal,
razão pela qual tornou-se definitiva a reprimenda a ele imposta em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Modifica-se o regime inicial do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado para o semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Demais disso, é cediço que nos termos do art. 387, §2º, do CPP,
a detração deve ser realizada na sentença condenatória
apenas quando importar na alteração do regime prisional
, sendo certo que, em caso contrário,
trata-se de competência do Juízo de Execução Penal
, nos termos do art. 66, inc. III, c, da LEP.

In casu,
o período entre a prisão em flagrante e a prolação da sentença condenatória, um pouco mais de 01 (um) ano,
mostra-se insuficiente para ensejar alteração do regime inicial de cumprimento da sanção
, ora readequado para o semiaberto, pelo que inexiste a necessidade de se proceder a detração do referido período na sentença condenatória,
restando as providências ulteriores nesse sentido a cargo do juízo de execuções penais competente.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do apelo e, nesta extensão, lhe dou parcial provimento,
para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a reprimenda para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 29/06/2023